Tribunal: STF
Processo: RE 1309025
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fl. 140, Vol. 1):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. RECÁLCULO. BENEFÍCIO. JUSTIÇA COMUM. RECURSO REPETITIVO. RESP Nº 1.312.736/RS. TEMA 955. INCIDÊNCIA. 
    1. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual.
    2. Os agravos de instrumento interpostos contra decisões que declinam da competência, ainda que proferidas em cumprimento de sentença, inventário e execução, devem ser analisados sob a ótica do entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), no que tange à mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, uma vez que somente poderão ser conhecidos, se for demonstrada a urgência e o efetivo perigo de dano, de difícil ou impossível reparação, aos agravantes.
    3. O recálculo do benefício de complemento da aposentadoria devido ao reflexo da ausência de pagamento das horas extras, que influenciaram no salário de participação, deve ser apurado pela Justiça Comum. Entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Tema 955 (REsp. 1.312.736/RS). 4. Recurso conhecido e provido.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 165, Vol. 1).
    No apelo extremo (fl. 182, Vol. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação ao art. 114, I e VI, da Constituição, defendendo, em suma, a competência da justiça do trabalho. Para tanto, alega que, “se a pretensão de recomposição de reserva matemática guarda nexo de causalidade com o não pagamento das 7ª e 8ª horas extras decorrente do contrato de trabalho, ainda que a indenização perseguida tenha destino para um outro fundo de direito, tais elementos são indissociáveis para aferição da competência constitucionalmente atribuída à Justiça Especializada (...)” (fls 193-194, Vol. 1). Aduz, ainda, que a matéria posta a debate nestes autos não se ajusta ao Tema 955/STJ. 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e no Tema 955 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, declinou da competência para processar e julgar o processo em favor da Justiça do Trabalho do Distrito Federal, nos seguintes termos a seguir citados (fls 141-142, Vol. 1):
    “1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Jandira Pereira Gualberto Carvalho contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação de conhecimento, acolheu os embargos declaratórios opostos pelo Banco do Brasil e declinou da competência para a Justiça do Trabalho do Distrito Federal (ID nº 37349621, págs. 1-2, proc. nº 0701569-63.2018.8.07.0011). 
    2. Confira-se o teor da decisão recorrida:
    “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo requerido contra a Decisão de ID n. 33127315, no qual alega que houve omissão quanto à incompetência deste juízo, ante a alegação da aplicação do tema 955 do STJ. 
    O recurso foi interposto na forma e prazo legais. 
    Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos são cabíveis quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão, ou para corrigir erro material. 
    Assiste razão ao embargante, uma vez que não houve análise da preliminar de incompetência deste juízo, a qual deveria ter sido analisada em primeiro lugar na decisão saneadora, pois, se este juízo for incompetente, nada poderá decidir sobre as demais preliminares alegadas. 
    No caso, foi suscitada pelo réu a aplicação do tema 955 do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.312.736, julgado em sede de Recurso Repetitivo, e com eficácia vinculante, vejamos: 
    "I - A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria; 
    II - Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho". 
    No caso, o pedido do autor refere-se a recálculo de benefício de complemento de aposentadoria, para incluir no salário de participação horas extras e reflexos, pagamento da diferença do complemento de aposentadoria verificada após o recálculo, integrar no pagamento das futuras complementações mensais de aposentadoria a diferença de complementação apurada, e o recálculo do benefício especial temporário. 
    Tais pedidos decorrem do alegado ato ilícito praticado pelo réu, e portanto, devem ser analisados pela Justiça do Trabalho, conforme entendimento vinculante firmado pelo STJ.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Em caso semelhante: RE 1274137, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 14/8/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente